Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. PRAZO DECADENCIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Se a parte ré, em sede de contestação, não apresentou determinada fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, no ponto, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Se a relação entre as partes é normatizada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 2o e 3o, todos aqueles que participam da cadeia econômica referente ao fornecimento do produto respondem solidariamente pelos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
3. Em se tratando de vício aparente e oculto, incide o prazo decadencial deste último, de noventa (90) dias a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme dispõe o art. 26, § 3o, do CDC.
4. Se, pela análise do laudo pericial se conclui acerca da existência de vícios no veículo e, não tendo sido reparados referidos vícios no prazo máximo de trinta (30) dias, pode o consumidor exigir a restituição do contrato, a substituição do produto por outro ou abatimento do preço.
5. Se a situação vivenciada pelo consumidor, por certo, causou-lhe angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas do consumidor que adquiriu o veículo, está configurado o dano moral sofrido.
6. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva para desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido.
7. Apelo do banco parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo da empresa não provido.